Tribunal: TJSP
Processo: 2276740-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276740-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DE
INDAIATUBA, é embargado SIND DOS TRAB NAS INDUSTRIAS DE CONF DE
ROUPAS EM GERAL INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276740-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31796-ASY
2
Embargos de Declaração no 2276740-20.2019.8.26.0000/50000
Comarca :
Indaiatuba 1a Vara Cível
Juiz :
Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Ação
:
Cobrança no 0005753-73.2000.8.26.0248
Embargante:
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário de Indaiatuba
Embargado :
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Confecções de Roupas em Geral Indaiatuba
VOTO no 31796
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de
Indaiatuba, contra o acórdão de fls. 151/154 que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento por ele
interposto.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão
proferido é contraditório, posto que reconhece em seus fundamentos
a legitimidade do pedido quanto a suspensão da decisão agravada
para que não seja liberado o levantamento dos valores, por existir
decisão expressa que determinou apenas o depósito das
contribuições sindicais de seus filiados e não as
assistenciais/associativas, mas na conclusão entende que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276740-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31796-ASY
3
razão para alterar o decisum. Afirma que houve omissão, ferindo o
princípio do devido processo legal e ao direito líquido e certo,
deixando de se pronunciar quando às restrições e limitações dos
pedidos efetuados na inicial. Alega que a decisão é extra petita, vez
que concede algo que não foi pleiteado. Argumenta que há erro
material no acórdão quanto à data apontada como início dos
depósitos das contribuições, tendo em vista que começaram a ser
depositadas a partir de 11.04.00 e não de abril/2001.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que o embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso.
Cumpre observar que o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos declaratórios
somente têm cabimento diante da existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento
sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276740-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31796-ASY
4
Com efeito, todos os argumentos do embargante foram
devidamente analisados, tendo sido firmado o entendimento de que
o juízo foi expresso ao indicar que deveriam ser depositadas apenas
as contribuições sindicais e não as assistenciais/associativas, não
havendo qualquer razão para que se adie ainda mais o levantamento
dos valores que pertencem ao embargado.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional ora deduzidas
pelo recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas pela
decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão do embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelo embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276740-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31796-ASY
5
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator